Tribunal: TJES
Processo: 5004978-52.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004978-52.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE DE PAULA COSTA FANTICELI VALFRE
RECORRIDO: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004978-52.2024.8.08.0047

Recorrente:
CRISTIANE DE PAULA COSTA FANTICELI VALFRE

Recorrido:
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO. NOTA FISCAL EMITIDA EM NOME DA AUTORA. ENTREGA DA MERCADORIA COMPROVADA
EM ESTABELECIMENTO DA FAMÍLIA DA AUTORA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
CRISTIANE DE PAULA COSTA FANTICELI VALFRE
em face de
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
.

A autora alegou ter sido surpreendida com a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por dívida de R$57,01, decorrente de frete que afirma jamais ter contratado. Informou ter descoberto a restrição ao tentar realizar uma compra e buscou a empresa administrativamente, sem sucesso. Requereu tutela de urgência para exclusão da restrição, declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais de R$20.000,00.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que: a) a nota fiscal juntada pela requerida indica como destinatária a própria autora, com cláusula de frete por conta do destinatário; b) a entrega foi comprovadamente realizada em endereço vinculado a familiares da autora; c) não há elementos robustos capazes de infirmar a legitimidade da cobrança; d) não demonstrada a irregularidade da negativação, não se configura o alegado dano moral.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso sustentando que a nota fiscal é insuficiente para comprovar a contratação do serviço. Afirma que a entrega se deu em endereço de terceiros e foi recebida por pessoa estranha (Vagner Souza). Que não foi notificada previamente da negativação. Aduz que o dano moral é presumido (in re ipsa), devendo ser fixado em valor proporcional ao constrangimento. Requereu a reforma da sentença e a concessão da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a empresa requerida defende a manutenção da sentença, ressaltando que: a) a nota fiscal identifica a autora como destinatária, sendo o frete por sua conta; b) a entrega foi feita em estabelecimento de sua família, com assinatura no AR e entrega de documentos de cobrança; c) a autora teve plena ciência do débito, tendo sido oportunizada a quitação antes da negativação; d) não há prova de erro ou falha na prestação do serviço, afastando qualquer responsabilidade indenizatória.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A controvérsia gira em torno da legitimidade da cobrança realizada pela empresa recorrida e, por consequência, da inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

Conforme consta dos autos, a recorrida apresentou Nota fiscal emitida em nome da autora, constando a cláusula “frete por conta do destinatário”. Também consta o documento de Conhecimento de transporte eletrônico emitido com os dados da consumidora e AR de entrega assinado por terceiro (Vagner Souza),
no endereço vinculado à Auto Elétrica SW, cujo quadro societário é composto por familiares da autora.

Não há nos autos qualquer comprovação de que a nota fiscal seja falsa ou que a autora tenha tomado providências para negar a contratação junto à fornecedora da mercadoria. Portanto, há presunção de legitimidade na emissão da cobrança, especialmente diante da identificação da autora como destinatária da nota e do vínculo do endereço de entrega com membros de sua família.

Ademais, o art. 373, I, do CPC estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito. Não tendo a autora demonstrado de forma inequívoca que não contratou o serviço, ou que a dívida é indevida, não há como acolher a pretensão de declaração de inexistência do débito.

Embora a autora alegue não ter sido notificada da negativação, os documentos apontam que a cobrança foi enviada ao mesmo endereço da entrega, com ciência presumida da destinatária.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a negativação legítima, fundada em dívida existente e não paga, não enseja indenização por danos morais. Trata-se de exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do CC).

Não demonstrada a irregularidade da dívida ou da inscrição, não há configuração do dano moral. O mero aborrecimento decorrente da negativação por dívida regular não é indenizável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
autora,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, parte final, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor dos recorrentes.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)